Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-25.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo lançado na fatura - Pactuação que se deu de forma livre, com cláusulas claras quanto ao seu conteúdo e assinatura aposta pela requerente - Dinheiro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo lançado na fatura - Pactuação que se deu de forma livre, com cláusulas claras quanto ao seu conteúdo e assinatura aposta pela requerente - Dinheiro disponibilizado em conta bancária da recorrente - Venda casada não configurada - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002097-25.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ELZANI DE ALMEIDA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-25.2019.8.26.0572 -Voto no 20987 – S. Joaquim da Barra - PRB
2
Voto no 20987
Apelação Cível no 1002097-25.2019.8.26.0572
Apelante: Elzani de Almeida Ferreira
Apelado: Banco Daycoval S/A.
Comarca: São Joaquim da Barra
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora
sustentou
que,
pretendendo
contratar
apenas
empréstimo
consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado,
com desconto apenas do valor mínimo lançado na fatura -
Pactuação que se deu de forma livre, com cláusulas claras quanto
ao seu conteúdo e assinatura aposta pela requerente - Dinheiro
disponibilizado em conta bancária da recorrente - Venda casada
não configurada - Ausência de quaisquer indícios a indicar a
existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado
entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade
fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 180/185, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c indenização por dano
moral e condenou a parte autora no pagamento custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 9.120,98, fls. 20), observada a
gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 188/201).
Para tanto, alega que, tendo celebrado contrato de empréstimo consignado com o
demandado, fora surpreendida com imposição de empréstimo por meio de cartão de crédito
consignado. Não solicitara ou fizera uso de cartão de crédito. A dívida seria impagável.
Haveria ofensa ao direito de informação e venda casada. Sofrera abalo emocional
indenizável.
As contrarrazões vieram às fls. 205/225, oportunidade em que o réu disse
que o contrato fora livre e previamente pactuado, com disponibilização de valores à autora.
Não estariam presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende ver declarado nulo o contrato
de cartão de crédito consignado, sustentando não ter celebrado tal contratação, e condenado
o réu no pagamento de indenização por dano moral.
Às fls. 124 foi juntado o termo de adesão às condições gerais de emissão e
utilização de cartão de crédito consignado do Banco Daycoval S/A., celebrado entre as
partes em 23/10/2015, onde a requerente solicita a emissão do cartão e autoriza o
comprometimento de sua reserva de margem consignável, com desconto mensal em folha
de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura, como parcela a ser quitada.
Denota-se que o contrato foi assinado e o dinheiro foi efetivamente
disponibilizado à requerente, conforme documento de fls. 129 e 163, que demonstram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-25.2019.8.26.0572 -Voto no 20987 – S. Joaquim da Barra - PRB
3
transferência interbancária a crédito de conta corrente de titularidade da autora (TED) no
valor total de R$ 2.330,00, não merecendo guarida a pretensão de declarar nulo o contrato.
Não se extrai dos autos a ocorrência de qualquer vício social ou de
consentimento que tornasse incerta a manifestação de vontade externada pela contratante e
fosse capaz de macular o contrato bancário.
Deve subsistir a obrigação da recorrente, dado não se vislumbrar qualquer
abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de
vontade e para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se
externe livre e consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente
dita, a vontade de declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos
atos jurídicos”1.
Se naquele momento em que houve a constituição, as partes manifestaram
livremente sua vontade, de nada adianta vir depois querer modificar a avença diante da
força obrigatória dos contratos. “Pacta sunt servanda”.
Não se evidencia oferta de consumo casada de empréstimo bancário com
cartão de crédito.
Demonstrada a regularidade da transação, não há que se falar em anulação
do contrato e tampouco que a autora tenha sofrido abalo emocional indenizável. Em
verdade, cabe à requerente arcar com o pagamento da contraprestação avençada nos termos
do contrato.
Proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do
patrono do réu na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no
7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 9.120,98, dado à
causa (fls. 20), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
1Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.